Tribunal: TJSP
Processo: 2111482-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – POUPADOR FALECIDO– RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – Não cabimento - Não se sabe da situação do espólio, não se conhece das suas dívidas, em verdade, o quanto aqui deve ser mesmo conhecido, cabendo esta análise ao juízo universal do inventário.
Recurso desprovido.